Tribunal: TJSP
Processo: 2026244-92.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva do paciente. 1. Indícios de que o paciente cometeu o crime de tráfico de drogas. 2. Gravidade em concreto do crime (elevada quantidade de drogas e concurso de agentes) que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A gravidade em concreto do delito, na medida em que indica que se trata de pessoa perigosa,

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva do paciente. 1. Indícios de que o paciente cometeu o crime de tráfico de drogas. 2. Gravidade em concreto do crime (elevada quantidade de drogas e concurso de agentes) que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A gravidade em concreto do delito, na medida em que indica que se trata de pessoa perigosa, pode assentar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC no 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; AgRg no HC no 780.671/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023, entre outros). 4. A gravidade em concreto do delito, pelo menos nesta etapa procedimental, justifica a custódia cautelar para garantia ordem pública, não sendo o caso de (i) concessão da liberdade provisória, ainda que com a imposição de outras medidas cautelares, nem (ii) de substituição da pena prisão preventiva por prisão domiciliar. 5. Decisão judicial fundamentada. 6. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.